Tribunal: TJMT
Processo: 1020796-15.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020796-15.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), J. P. M. N. - CPF: 104.042.421-03 (EMBARGADO), PATRICIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 720.322.941-68 (ADVOGADO), KAREN FERREIRA SANTANA DO CARMO - CPF: 061.990.811-45 (EMBARGADO), KAREN FERREIRA SANTANA DO CARMO - CPF: 061.990.811-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. EQUOTERAPIA. OMISSÃO CONFIGURADA. READEQUAÇÃO DO ENTENDIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença que julgou procedente a inicial para confirmar a liminar constante do Id. 189015522

e obrigar a ré a custear/fornecer o tratamento multidisciplinar de Equoterapia na forma prescrita pelo médico.

II. Questão em discussão

Configurada omissão relevante, diante da ausência de enfrentamento do novo regime jurídico aplicável à cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS. O STF, ao julgar a ADI 7.265, fixou critérios cumulativos para cobertura excepcional, incluindo comprovação de eficácia científica e inexistência de substituto terapêutico.

A equoterapia, embora reconhecida pela Lei nº 13.830/2019, não possui comprovação científica robusta nem recomendação por órgãos técnicos, conforme parecer da ANS.

A jurisprudência recente do STJ afasta a obrigatoriedade de cobertura da equoterapia para TEA, diante da ausência dos requisitos legais.

Necessária readequação do entendimento anteriormente adotado, com superação de orientação precedente.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
"

Há omissão quando o acórdão deixa de enfrentar alteração relevante do regime jurídico aplicável ao caso. A cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF na ADI 7.265. A equoterapia não possui cobertura obrigatória pelos planos de saúde, na ausência de comprovação científica robusta e recomendação por órgãos técnicos.”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei nº 14.454/2022; Lei nº 13.830/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 7.265, Plenário; STJ, AgInt no REsp 1.963.064/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 2025; STJ, REsp 2.067.055/MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em vício de omissão e erro material, na medida em que deixou de enfrentar teses jurídicas relevantes oportunamente suscitadas, especialmente no que concerne à inexistência de obrigatoriedade de custeio da equoterapia pelos planos de saúde. Aduz que o julgado ignorou a disciplina introduzida pela Lei nº 14.454/2022, a qual alterou a Lei nº 9.656/98, passando a exigir, para a cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS, a demonstração cumulativa de requisitos técnicos, dentre os quais a comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências, bem como recomendação por órgãos técnicos especializados. Nesse contexto, assevera que a equoterapia não atende a tais parâmetros, haja vista a ausência de evidências científicas robustas e a existência de manifestação técnica contrária da própria ANS.

Prossegue afirmando que houve, ainda, omissão quanto ao enfrentamento da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.265, a qual estabeleceu critérios cumulativos para a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos extra-rol, os quais não teriam sido preenchidos no caso concreto, sobretudo diante da existência de alternativas terapêuticas já contempladas pelo rol da ANS e da ausência de comprovação científica idônea. Acrescenta, ademais, que o acórdão recorrido deixou de observar a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, notadamente os REsp 1.963.064/SP e 2.067.055/MT, que expressamente afastaram a obrigatoriedade de cobertura da equoterapia em situações análogas.

Diante desse cenário, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que seja sanada a omissão apontada e, por conseguinte, reformado o julgado para afastar a obrigação de custeio da equoterapia, ou, subsidiariamente, que sejam explicitados os fundamentos pelos quais não se aplicariam os precedentes invocados, com o devido prequestionamento da matéria.

Sem manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inconformado, o embargante sustenta a existência de omissão no julgado ao argumento de que não teriam sido observados os critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.265, bem como a legislação de regência e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no tocante à ausência de obrigatoriedade de cobertura da equoterapia.

Assiste razão à embargante.

No caso concreto, verifica-se a ocorrência de omissão relevante, consistente na ausência de enfrentamento adequado do novo regime jurídico aplicável à matéria, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 14.454/2022 e a fixação de tese pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.265.

Cumpre assentar, em homenagem à coerência e à integridade da atividade jurisdicional, que este Relator, em momento anterior, adotava orientação favorável à obrigatoriedade de cobertura da equoterapia, notadamente com fundamento na centralidade da prescrição médica e na diretriz de que a escolha terapêutica compete à equipe assistente.

Todavia, a superveniência de novos parâmetros decisórios, especialmente aqueles fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.265, bem como a recente inflexão jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, impõe a necessária readequação do entendimento outrora perfilhado.

Sob tal enfoque, o Supremo Tribunal Federal assentou que o rol da ANS possui natureza taxativa mitigada, admitindo-se a cobertura excepcional de procedimentos não previstos desde que observados requisitos cumulativos rigorosos, dentre os quais se destacam: (i) a inexistência de substituto terapêutico eficaz já incorporado ao rol; e (ii) a comprovação de eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, mediante estudos científicos de elevado grau de confiabilidade.

É sabido que a equoterapia, é reconhecida como método terapêutico pela Lei nº 13.830/2019, que assim dispõe
:“Art. 1º Esta Lei regulamenta a prática da equoterapia como método de reabilitação para pessoas com deficiência.”
. No entanto, tal reconhecimento normativo não se confunde com a obrigatoriedade de cobertura no âmbito da saúde suplementar, tampouco supre a exigência de comprovação científica robusta exigida pelo Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, restou evidenciado que a equoterapia sofreu alteração de posicionamento jurisprudencial no período recente, em outubro de 2025, a 4ª Turma, por maioria, passou a afastar tal obrigatoriedade, com fundamento técnico-científico mais rigoroso.

O núcleo argumentativo dessa viragem jurisprudencial encontra-se no Parecer Técnico nº 25/2024 da ANS, que, de forma categórica, afastou a obrigatoriedade de cobertura da equoterapia para TEA, com base em três fundamentos estruturantes: ausência de comprovação científica robusta nos moldes exigidos pela Lei nº 14.454/2022; inexistência de recomendação da CONITEC; e ausência de validação específica por agências regulatórias quanto à eficácia da terapia para TEA.

Nesse contexto, a equoterapia, embora regulamentada pela Lei nº 13.830/2019 como método terapêutico, não atende, no atual estágio da medicina baseada em evidências, aos critérios exigidos para sua imposição obrigatória no âmbito da saúde suplementar. O Superior Tribunal de Justiça, ao reexaminar a temática, destacou expressamente que não há, até o momento, comprovação científica suficiente acerca da eficácia da equoterapia para pacientes com TEA, tampouco recomendação por órgãos técnicos de referência, como a CONITEC, veja:

“Não há, ainda, um estudo científico reconhecido pelos órgãos de saúde do país que afirmem a eficácia da equoterapia para pacientes com transtorno do espectro autista. Não há, outrossim, nenhuma recomendação da Conitec [Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde], tampouco de órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional”, afirmou Raul Araújo.“Em oportunidades outras que venham a surgir, poderá esta Corte Superior considerar devido o custeio da equoterapia, diante de novos dados que demonstrem, ao menos, a eficácia científica do tratamento, nos termos exigidos na lei de regência”, acrescentou ele.” (
STJ 4ª Turma, AgInt no REsp 1963064/SP, 2021/0308375-6, Min. Raul Araujo).

Sobre a matéria, cuja orientação ora passo a adotar, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RECURSO ESPECIAL. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MUSICOTERAPIA: COBERTURA OBRIGATÓRIA. EQUOTERAPIA: FALTA DE CRITÉRIOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO. STF: ADI 7.265/DF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EFICÁCIA PROSPECTIVA DA DECISÃO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão que determinou a cobertura de musicoterapia e equoterapia para beneficiário diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), em tratamento multidisciplinar prescrito por médico assistente. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a musicoterapia e a equoterapia são tratamentos de cobertura obrigatória pelos planos de saúde para tratamento de TEA; e (II) identificar o respaldo normativo e jurisprudencial para a obrigatoriedade de custeio desses tratamentos. III. Razões de decidir 3. A Lei 14.454/2022, que alterou o § 13 do art. 10 da Lei 9.656/98, reforça a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que atendidos critérios específicos, como comprovação de eficácia científica e recomendação por órgãos técnicos. 4. A jurisprudência deste Tribunal Superior reconhece a tese da taxatividade mitigável do Rol de Procedimentos e Eventos da ANS, mas acolhe, explicitamente, a obrigatoriedade de cobertura do método ABA no tratamento do TEA, ainda que não expressamente contido no referido rol. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.265/DF, conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei 9.656/98, incluído pela Lei 14.454/2022, concluindo que, em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada Documento eletrônico VDA51230767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/10/2025 16:37:19 Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: db3c8f8b-2685-4379-9f19-b022c734129a pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa”. 6. A musicoterapia foi incluída na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) do SUS e reconhecida como método terapêutico eficaz para o tratamento do TEA, sendo recomendada por normativos do Ministério da Saúde e incluída no Rol da ANS, além de possuir respaldo em evidências científicas e regulamentação profissional para o musicoterapeuta pela Lei 14.842/2024. Desse modo, é devida a cobertura de planos de saúde para a musicoterapia, em tratamentos multidisciplinares prescritos por médicos e realizados por profissionais habilitados. 7.
A equoterapia, embora regulamentada pela Lei 13.830/2019 como método de reabilitação para pessoas com deficiência, não possui cobertura obrigatória pelos planos de saúde, porquanto ainda não existe a devida demonstração da eficácia científica do tratamento para pessoas com TEA, nos termos exigidos pela legislação de regência e pela jurisprudência.
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido para afastar a obrigatoriedade de cobertura de equoterapia, mantida a cobertura de musicoterapia. 9. Determinada a eficácia prospectiva da decisão, de maneira que a conclusão de não obrigatoriedade de cobertura da equoterapia pelos planos de saúde somente terá efeitos no caso concreto a partir da publicação deste julgamento.”
(STJ 4ª Turma, AgInt no REsp 1963064/SP, 2021/0308375-6, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira R.P, j. 29.10.25 - destaquei).

Ocorre que o acórdão embargado, ao impor a obrigatoriedade de custeio da equoterapia, não enfrentou tais parâmetros normativos e jurisprudenciais, limitando-se a adotar orientação anterior, centrada predominantemente na prescrição médica e na diretriz de que compete ao profissional assistente indicar o tratamento mais adequado ao paciente.

Todavia, a superveniência do novo marco legal e a reorientação jurisprudencial das Cortes Superiores impõem a necessária readequação do entendimento até então adotado.

Aplicando-se tais premissas ao caso concreto, verifica-se que não há nos autos comprovação de que a equoterapia preencha os requisitos cumulativos exigidos pelo ordenamento jurídico vigente, notadamente no que concerne à demonstração de eficácia científica robusta e à recomendação por órgãos técnicos especializados. Ademais, não restou evidenciada a inexistência de alternativas terapêuticas eficazes já contempladas no rol da ANS.

Nesse contexto, a mera prescrição médica, embora revestida de relevância, não se mostra suficiente para afastar os critérios técnico-regulatórios atualmente exigidos, sob pena de subversão do modelo normativo instituído pela legislação de regência e reafirmado pelas Cortes Superiores.

Cumpre destacar, ainda, em prestígio aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, que a alteração de entendimento ora adotada não implica a devolução de valores eventualmente já despendidos com o custeio da equoterapia, devendo seus efeitos incidir de forma prospectiva.

Dessa forma, reconhecida a omissão apontada e procedida a devida integração do julgado, conclui-se que a manutenção da obrigação de custeio da equoterapia não se sustenta à luz do atual cenário normativo e jurisprudencial.

Diante desse cenário, uma vez reconhecida a omissão relevante e procedida a devida integração do julgado, conclui-se que a pretensão autoral não se sustenta à luz do atual regime jurídico aplicável à matéria, especialmente considerando a ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos exigidos pela Lei nº 14.454/2022, bem como pela tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 7.265, no que tange à cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS.

Com efeito, afastada a obrigatoriedade de custeio da equoterapia, impõe-se, por consectário lógico-jurídico, a reforma integral do acórdão embargado, de modo a reconhecer a improcedência do pedido inicial formulado por
J.P.M.N., representado pela sua genitora Karen Ferreira Santana do Carmo
.

Em decorrência da inversão do resultado da demanda, impõe-se, igualmente, a redistribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Assim, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em observância aos critérios previstos no §2º do art. 85 do CPC, notadamente o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo patrono da parte vencedora. Todavia, considerando que a parte autora litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, voto no sentido de
ACOLHER
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado, julgar improcedente a ação e inverter o ônus sucumbencial, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade.

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026